Tribunal: TJSP
Processo: 2076540-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de imissão na posse. Decisão que determinou que se aguarde o julgamento de ação existente entre as mesmas partes. Insurgência. Pretensão de ver designada audiência de instrução e julgamentos, com produção de prova testemunhal e pericial. Decisão acertada que visa evitar decisões conflitantes. Inexistência de fatos a justificar a realização de audiência, nem urgência na oitiva de testemunha,

Ementa:
Ação de imissão na posse. Decisão que determinou que se aguarde o julgamento de ação existente entre as mesmas partes. Insurgência. Pretensão de ver designada audiência de instrução e julgamentos, com produção de prova testemunhal e pericial. Decisão acertada que visa evitar decisões conflitantes. Inexistência de fatos a justificar a realização de audiência, nem urgência na oitiva de testemunha, no momento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076540-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante MARIA DE
LOURDES FERREIRA GUIMARAES, são agravados VALTER JOSE PERES e
VLADIMIR AGOSTINHO PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076540-60.2020.8.26.0000 -Voto no 39343 – NGM
2
Voto no 39.343
Agravo de Instrumento no: 2076540-60.2020.8.26.0000
Comarca:
Piracicaba
Agravante: Maria de Lourdes Ferreira Guimarães
Agravados: Vladimir Agostinho Peres e outro
Ação de imissão na posse. Decisão que determinou que se aguarde
o julgamento de ação existente entre as mesmas partes.
Insurgência. Pretensão de ver designada audiência de instrução e
julgamentos, com produção de prova testemunhal e pericial.
Decisão acertada que visa evitar decisões conflitantes. Inexistência
de fatos a justificar a realização de audiência, nem urgência na
oitiva de testemunha, no momento. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria
de Lourdes Ferreira Guimarães, nos autos da ação de imissão na posse
promovida por Vladimir Agostinho Peres e outro, contra decisão que
determinou que se aguarde o julgamento de ação entre as mesmas partes.
Insurge-se a agravante, alegando que viveu desde 1986 em
união estável com o falecido pai dos agravados, autores da ação, mantendo
com ele relação duradoura e estável e que foi durante a constância dessa
união que foi o imóvel adquirido. Afirma que está sendo ignorado seu direito
real de habitação como companheira e que não lhe estão permitindo produzir
provas. Aponta que a decisão fere os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Pretende a concessão do efeito suspensivo, e que seja a decisão
modificada, com designação de audiência de instrução e julgamento e
designação de perito oficial, a fim de avaliar as benfeitorias realizadas pela
agravante no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076540-60.2020.8.26.0000 -Voto no 39343 – NGM
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada mostra-se acertada.
Em razão de haver outra ação em andamento, entre as
mesmas partes, determinou o juízo de origem que se aguarde o julgamento
daquela ação (no 1018262-93.2017 - ação declaratória de nulidade da doação
de imóvel c/c tutela de urgência, pelo rito ordinário), visando evitar decisões
conflitantes.
Em consulta ao sistema SAJ verificou-se que essa ação foi
sentenciada, tendo sido julgada extinta, e, atualmente, encontra-se
aguardando julgamento de apelação.
Os argumentos aqui trazidos de que está sendo ignorado
seu direito real de habitação e de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa não servem para reformar a decisão recorrida, já que não
demonstrada a urgência na oitiva de testemunhas e realização da audiência.
Na verdade, o que se percebe é que, com este
inconformismo, pretende a agravante ver adiada sua saída do imóvel, sendo,
contudo, que a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse transitou
em julgado por falta de interposição de recurso no momento adequado.
Nada há a reformar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FÁBIO QUADROS
Relator